Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-91.2020.8.11.0084
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000165-91.2020.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DONIZETE MANOEL DA SILVA BARROS - CPF: 025.848.991-08 (APELANTE), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - CPF: 546.242.318-72 (ADVOGADO), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAZARO BRISOLA NETO - CPF: 888.795.691-04 (ASSISTENTE), ANTONIO FIRMINO DE SOUSA - CPF: 430.006.141-68 (ASSISTENTE), ANDREIZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.846.501-76 (ASSISTENTE), MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA - CPF: 535.492.601-72 (ASSISTENTE), Adolfo Ferreira Martins (ASSISTENTE), Valdenor Barbosa Soares (ASSISTENTE), NIVALDO FERREIRA MACEDO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [CONTRA VÍTIMA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR, QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - VERSÃO DO APELANTE - NÃO ACOLHIMENTO PELOS JURADOS - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E CONFISSÃO - NÃO CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS - JULGADOS DO TJMT - VÍTIMA ATINGIDA POR GOLPES COM PEDAÇO DE MADEIRA APÓS TER SIDO DERRUBAR AO SOLO - SUPOSTA ARMA BRANCA NÃO APREENDIDA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA - ARESTO DO TJMT - INTENÇÃO DE MATAR - DIVERSOS GOLPES COM PEDAÇO DE MADEIRA NA CABEÇA - REGIÃO VITAL -
PRONTUÁRIO MÉDICO - LAUDO PERICIAL - MAPA TOPOGRÁFICO - DOLO DE MATAR -

ACÓRDÃO DO TJMT -
EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA - VÍTIMA
DEFICIENTE VISUAL

[CEGA] - PRONTUÁRIO MÉDICO - GOLPES DESFERIDOS EM MOMENTO DE DISTRAÇÃO

- DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -

QUALIFICADORA CARACTERIZADA - DECISÃO DO TJMT - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização dessa excludente de ilicitude pressupõe
“a presença de

todos seus elementos, dentre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la”
(TJMT, Ap no 31408/2018), o que não ficou demonstrado de forma inequívoca.

A circunstância da vítima ter sido atingida por golpes de madeira em
“região vital (
cabeça
), comprova, de maneira induvidosa, o animus necandi por parte do agente”
(TJMT, AP N.U 0001171-15.2019.8.11.0108).

O fato da vítima ser deficiente visual [cega dos dois olhos] e ter sido golpeada na cabeça, em momento de distração [“alimentando os porcos”] denota ter sido surpreendida pela conduta criminosa

(TJMT, AP N.U 0003401-97.2014.8.11.0013), de modo que a
qualificadora afigura-se caracterizada (STJ, REsp no 1779570/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000165-91.2020.8.11.0084 - COMARCA DE
APIACÁS

APELANTE(S): DONIZETE MANOEL DA SILVA BARROS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DONIZETE MANOEL DA SILVA BARROS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1o grau NU 1000165-91.2020.8.11.0084), que o condenou por homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [contra vítima maior de 60 (sessenta) anos] a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, IV e § 4o, segunda parte, do CP – (fls. 772/774-ID 119994169).

O apelante sustenta que a decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos porque: 1)
“agiu em legitima defesa”
; 2) não teve intenção de matar; 3) a qualificadora não estaria caracterizada.

Requer o provimento para que seja
“absolvido. Subsidiariamente, [...] desclassificado para lesão corporal seguida de morte ou afastada a qualificadora”
(fls. 587/595-ID 119997065).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE APIACÁS pugna pelo desprovimento (fls. 601/610-ID 119997070).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio contra idoso e qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigos 121, §2o, inciso IV e §4o, do Código Penal) – Sentença condenatória – Recurso da Defesa: Sustenta a nulidade do julgamento realizado: primeiro, por conta da suposta inovação de tese em plenário pelo órgão de acusação; e segundo, por entender que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos, especialmente por não ter sido comprovado o animus necandi na conduta do apelante, assentando que deveria ter sido desclassificada a imputação para o crime de lesão corporal seguida de morte – IMPROCEDÊNCIA – A exposição aos jurados da tese de que crime doloso, engloba tanto o dolo direto quanto o dolo eventual, por si só, não implica em mudança do fato imputado na denúncia, não havendo que se falar em nulidade do julgamento por violação ao princípio da correlação; ademais, a brutalidade do ataque perpetrado pelo apelante (reiteradas pauladas na cabeça), aliado ao fato de que a vítima era idosa e deficiente visual (cega), revelam sim a intensidade do dolo necessário para a condenação – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - fls. 887/892-ID 125679186).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 14 de janeiro de 2020, por volta das 09h00min, na área externa da residência situada na Rua do Aeroporto Municipal, Zona Rural, Apiacás/MT, Donizete Manoel da Silva Barros, vulgo “Polaco”, qualificado às fls. 235/236-IP, com intenção homicida, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou golpes de arma branca contra o idoso Nivaldo Ferreira Macedo 1, os quais, após ficar hospitalizado desde o dia do fato, causaram sua morte por traumatismo craniano encefálico no dia 25/01/2020, às 14h06min.

[...] na hora, local e data supracitados, o denunciado, pretendendo matar a vítima, sabendo que Nivaldo morava sozinho, era idoso e cego, dirigiu-se até a casa da vítima e, no quintal da residência, onde a vítima alimentava os porcos, o denunciado na posse de uma arma branca (pedaço de pau), desferiu reiterados golpes contra a vítima, causando intenso sofrimento na vítima, que ficara hospitalizado antes que os referidos golpes causassem a sua morte, 11 dias depois do fato, por traumatismo crânio encefálico (Exame de Corpo de Delito à fl. 37 e Mapa topográfico de lesão à fl. 39, Comunicado do Hospital Regional de Alta Floresta à fl. 91, Declaração de Óbito à fl.92 e Laudo Pericial - Necropsia fl. 93/110).

Assim, o denunciado, agindo com requintes de crueldade 2, golpeou reiteradamente a vítima, dando causa à sua morte por traumatismo crânio encefálico, com grande sofrimento.

Conforme relatam as testemunhas, ouviram a vítima chamar por socorro e de imediato chegaram até sua casa, onde encontraram-na caída próxima ao chiqueiro dos porcos, com lesão aparentemente grave na cabeça e mostrando-se desorientada. [...]

Dos relatos perante autoridade policial, cumpre destacar as declarações da testemunha Maria da Cruz Pereira da Silva que, após ouvir os gritos de socorro da vítima, no trajeto até chegar a casa da vítima, avistou a pessoa do denunciado saindo de uma mata próxima ao local do fato; que ao chamar Donizete para ver o que estava acontecendo com a vítima, disse o denunciado “eu não vou lá não, o tempo cura”, tomando rumo ignorado. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DONIZETE MANOEL DA SILVA BARROS, vulgo “Polaco”, como incurso no art. 121, § 2o, inciso, III e IV (meio cruel e recurso que tornou impossível a defesa do ofendido), § 4o (segunda parte – vítima maior de 60 anos), do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei no 8.072/1990, requerendo que, autuada e recebida esta, seja ele citado, interrogado, pronunciado e ao final condenado [...]”
(Cleuber Alves Monteiro Junior, promotor de Justiça – fls. 11/13-ID 119994132).

Em sessão plenária, após o órgão ministerial pugnar pela exclusão da qualificadora do emprego de meio cruel [CP, art. 121, § 2o, III], o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“PRIMEIRO QUESITO

No dia 14 de janeiro de 2020, na área externa da residência situada na Rua do Aeroporto Municipal, Zona Rural, Apiacás/MT, a vítima Nivaldo Ferreira Macedo sofreu golpe de arma branca que foi a causa da sua morte?

OS JURADOS POR SUA MAIORIA RESPONDERAM: SIM

SEGUNDO QUESITO

O réu DONIZETE MANOEL DA SILVA BARROS foi o autor do golpe de arma branca efetuado na vítima Nivaldo Ferreira Macedo?

OS JURADOS POR SUA MAIORIA RESPONDERAM: SIM

TERCEIRO QUESITO

Os jurados absolvem o réu?

OS JURADOS POR SUA MAIORIA RESPONDERAM: NÃO

QUARTO QUESITO

O réu quis ou assumiu o risco de matar a vítima?

OS JURADOS POR SUA MAIORIA RESPONDERAM: SIM

QUINTO QUESITO

Os jurados reconhecem a causa de diminuição da pena de que o réu matou sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima?

OS JURADOS POR SUA MAIORIA RESPONDERAM: NÃO

SEXTO QUESITO

Os jurados reconhecem a causa de aumento consistente no fato da vítima ser maior de 60 (sessenta) anos?

OS JURADOS POR SUA MAIORIA RESPONDERAM: SIM

SÉTIMO QUESITO

Os jurados reconhecem a circunstância qualificadora consistente em recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima?

OS JURADOS POR SUA MAIORIA RESPONDERAM: SIM”
(fls. 771-ID

119994169).

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“
Homicídio Qualificado – art. 121, inciso IV e §4o do CP. [...]

1a Fase. [...] Dessa forma, notando-se a inexistência de circunstâncias negativas, fixo a pena base em 12 anos.

2a Fase. Não há agravantes ou atenuantes genéricas a serem consideradas. Logo, a pena intermediaria permanece em 12 anos.

3a Fase. Não houve causa de diminuição de pena.

Há todavia a causa específica de aumento de pena, consistente na vítima possuir mais de 60 (sessenta) anos, conforme fundamento no artigo 121, §4o do CP. Portanto, aumento a pena anteriormente dosada para 16 (dezesseis anos) de reclusão, tornando-a definitiva.

Em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal, fixo o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
[...]”
(Antônio Fábio da Silva Marquezini, juiz de Direito - fls. 772/774-ID

119994169)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 55/56-ID 119994134), Prontuário de Atendimento Médico Hospitalar (fls. 60/109-ID

119994137), Declaração de Óbito (fls. 111-ID 119994137), Laudo Pericial – Necropsia no 510.1.01.2020.0019701-01 (fls. 114/129-ID 119994137) e Mapa Topográfico para Locação de Lesões (fls. 119/120-ID 119994137), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos das testemunhas Antônio Firmino de Sousa (fls. 26/28-ID
119994133
), Adolfo Ferreira Martins (fls. 30/31-ID
119994133
), Valdenor Barbosa Soares (fls. 33/34-ID
119994133
), Maria da Cruz Pereira da Silva (fls. 34/37 e 364/365-ID
119994133
) e Andreiza Pereira da Silva (fls. 360/362-ID
119994141
), do policial militar Lazaro Brizola Neto (fls. 39/40-ID
119994133
), e o interrogatório do apelante
DONIZETE MANOEL DA SILVA BARROS
,
conhecido por “Polaco” (fls. 320/323-ID 119994141)
.

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Antônio Firmino de Sousa, Adolfo Ferreira Martins, Valdenor Barbosa Soares, Maria da Cruz Pereira da Silva, Andreiza Pereira da Silva e
policial militar Lazaro Brizola Neto, bem como
interrogado o apelante (ID 119994179).

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas de Antônio Firmino de Sousa, Adolfo Ferreira Martins, Valdenor Barbosa Soares,
Lazaro Brizola Neto
e do apelante DONIZETE MANOEL DA SILVA BARROS
,
conhecido por “Polaco”

(
Relatório de Mídias-ID 119994179).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 14.1.2020, por volta 9h, na propriedade rural localizada à Rua do Aeroporto Municipal, em Apiacás/MT, o apelante DONIZETE MANOEL DA SILVA BARROS, conhecido por “Polaco”, desferiu golpes de arma branca [facão] que atingiram a vítima Nivaldo Ferreira Macedo, de 73 (setenta e três) anos de idade, na cabeça, cujas lesões foram a causa de sua morte. A vítima foi encontrada desorientada, mas com vida, fora internada, submetida a cirurgia e faleceu no dia 25.1.2020. O crime foi cometido com emprego de r
ecurso que dificultou sua defesa, pois ela era cega e estaria distraída, tratando os porcos de sua propriedade quando golpeada pelo apelante (
fls. 11/13-ID 119994132).

- Maria da Cruz Pereira da Silva
[testemunha], na Delegacia de Polícia, afirmou que

“no dia 14/01/2020, por volta das 08h00min, foi até chácara vizinha para comprar ovos [...] ouviu barulhos de golpes e logo após os gritos da vítima pedindo por socorro, momento em que comentou com o dono da chácara é o seu BAIANO, momento em que saiu correndo sentido a casa da vítima pela estrada de acesso, e no trejeito se deparou com a pessoa de DONIZETE próximo ao pé de mangueira rumo à posição a casa da vítima, e que nesse momento falou para DONIZETE, sic: DONIZETE, vamos lá ver o que está acontecendo com o seu BAIANO, momento em que DONIZETE lhe respondeu, sic: “eu não vou lá não, o tempo cura” e saiu tomando rumo ignorado por sua pessoa, e logo após a reusa e DONIZETE, foi para a casa da vítima encontrando ele caído ao chão próximo ao chiqueiro de porcos ensanguentado na região da cabeça, momento em que seu esposo ANTONIO e NEGÃO já estavam no local”
(
fls. 34/37 e 364/365-ID
119994133
). Em Juízo, confirmou seu depoimento estrajudicial (excerto da sentença - fls. 560-553/545-ID

119997047
);

-
Antônio Firmino de Sousa
[testemunha], nas fases policial e judicial, revelou que
vítima era cego dos dois olhos, estava em sua casa quando ouviu gritos da vítima “
me socorre, me socorre, meu Deus, meu Deus
”; os gritos foram ouvidos por outros vizinhos e por sua esposa Maria da Cruz; logo que ouviu os gritos saiu correndo para a residência da vítima momento em que o encontrou o mesmo caído ao chão próximo ao chiqueiro de porcos com rosto todo ensanguentado e esvaindo muito sangue na região da cabeça; sua esposa, logo que ouviu os gritos e avistou DONIZETE MANOEL DA SILVA BARROS saindo da casa da vítima; acredita que a vítima fora surpreendido quando estava tratando dos porcos e pelo fato da vítima não ter visão de quem estaria chegando até por ser cego dos dois olhos; acredita que DONIZETE MANOEL DA SILVA BARROS foi o autor das agressões contra a vítima e do furto, pois ele estava desempregado e logo após a vítima ter comentado sobre o furto ele apareceu com o dinheiro no local; a vítima foi encontrada com os forros dos bolsos da calça para fora, como se o agressor enfiou a mão nos bolsos da vítima a procura por dinheiro
(fls. 26/28-ID
119994133,

excerto da pronúncia - fls. 560-553/545-ID

119997047 e
Relatório de Mídias-ID 119994179);

-
Adolfo Ferreira Martins, Valdenor Barbosa Soares e Andreiza Pereira da Silva
[testemunhas], tanto em sede policial quanto em Juízo e na sessão plenária,

corroboraram os depoimentos das testemunhas supracitadas (
fls. 30/31-ID
119994133
e excerto da pronuncia - fls. 560-553/545-ID

119997047
e
Relatório de Mídias-ID 119994179

- o apelante confessou a autoria delitiva, tanto na Delegacia de Polícia quanto na instrução. Na fase extrajudicial, narrou que encontrou a vítima próxima ao chiqueiro, cortando mandioca para os porcos, se ofereceu pra fazer esse trabalho, pois a vítima era cego, nesse momento a vítima lhe “confundiu” com a pessoa que lhe furtou e jogou o facão em sua direção, passou a desferir palavrões,
“momento em que ficou revoltado com seu baiano, por lhe chamar de corno, pegou um pedaço de madeira de aproximadamente cinquenta centímetros e defereiu um golpe que acertou as costas de seu Baiano, quando este se levantou rapidamente acertou a cabeça dele, percebeu que ele ficou atordoado, saiu do local andando com o pedaço de madeira utilizado, nas mãos, jogou o pedaço de madeira e saiu [...], na estrada que dá acesso se deparou com Dona Nene; pretendia apenas dar um susto nele, para este nao lhe chamar de corno, não pretendia matar”
(
fls. 320/323-ID 119994141
). Em Juízo,
“
ele estava colocando mandioca pro porcos, ai eu falei com ele e ele veio para dar uma ‘facãozada’ ne mim, só que errou, ai o chiqueiro bateu na cabeça dele, ai eu peguei um pau e bati na cabeça dele e ele caiu, ai eu peguei e fui embora”
(excerto da pronúncia

- fls. 560-553/545-ID

119997047)
. Perante os jurados, aduziu ter golpeado a vítima com “um pedaço de pau” após ela ter jogado o facão em sua direção e xingado-o (ID 119994179).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante matou a vítima Nivaldo Ferreira Macedo, com golpes de madeira (2o Quesito), mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual era cega e estava tratando seus porcos quando golpeada (7o Quesito) e não o absolveu (3o Quesito)
.

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos da testemunha
Maria da Cruz Pereira da Silva, a qual encontrou o apelante saindo do local onde a vítima foi encontrada lesionada na cabeça, logo após ouvir seus gritos de socorro, bem como na confissão do apelante, que admitiu ter desferidos golpes na cabeça da vítima, com pedaço de madeira, após derrubá-la ao solo.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

A
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ, HC no 356.851/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2016).

Registre-se que não fora apreendida qualquer arma branca no local do crime, a elidir a assertiva do apelante de que apenas se defendeu porque a vítima tentou lhe agredir com um facão.

A caracterização dessa excludente de ilicitude pressupõe
“a presença de

todos seus elementos, dentre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la”
(TJMT, Ap no 31408/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.6.2018), o que não ficou demonstrado de forma inequívoca.

Em casos semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Para a caracterização da
legítima

defesa
putativa, pressupõe-se ‘não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa [...]”
(N.U 0008491-04.2011.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 18.10.2021)

“Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como não evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em
legítima

defesa
, devendo, pois, ser mantida a condenação.”
(N.U 0000476-16.2018.8.11.0005 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 12.11.2021)

Quanto à intenção de matar, a vítima fora atingida por diversos golpes com pedaço de madeira na cabeça [“
contusão bifrontal + temporal bilateral
”], conforme
Prontuário de Atendimento Médico Hospitalar (fls. 60/109-ID

119994137), Laudo Pericial - Necropsia no 510.1.01.2020.0019701-01 (fls. 114/129-ID 119994137) e Mapa Topográfico para Locação de Lesões (fls. 119/120-ID 119994137).

A circunstância da vítima ter sido atingida por golpes de madeira em
“região vital (
cabeça
), comprova, de maneira induvidosa, o animus necandi por parte do agente”
(TJMT, AP N.U 0001171-15.2019.8.11.0108 - Primeira Câmara Criminal - 8.2.2022).

Em relação à qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, consta do
Prontuário de Atendimento Médico Hospitalar (fls. 60/109-ID

119994137), assim como dos depoimentos de 5 (cinco) testemunhas [
Antônio Firmino de Sousa, Adolfo Ferreira Martins, Valdenor Barbosa Soares, Maria da Cruz Pereira da Silva e Andreiza Pereira da Silva]
que Nivaldo Ferreira Macedo possuía deficiência visual [cego].

O fato da vítima ser deficiente visual [cega dos dois olhos] e ter sido golpeada na cabeça, em momento de distração [“alimentando os porcos”] denota ter sido surpreendida pela conduta criminosa

(TJMT, AP N.U 0003401-97.2014.8.11.0013 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 22.5.2020).

Se a vítima foi executada, sem a possibilidade de reagir, a qualificadora afigura-se caracterizada (STJ, REsp no 1779570/RS - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 27.8.2019).

Logo, mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022